Tribunal: TJMT
Processo: 1033673-60.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033673-60.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GISSELI SUIANE LOPES DE ARAUJO APOLINARIO - CPF: 601.987.962-34 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito empresarial e processual civil
. Apelação cível. Ação monitória. Concessão da recuperação judicial à avalista. Novação.

Obrigação líquida. Perda superveniente do objeto da lide. Extinção do feito sem resolução do mérito em relação à recuperanda. Prosseguimento do processo em relação à sócia e devedora principal. Efeitos da novação que não se estende aos sócios. Artigos 49, §1º, e 59 da Lei nº 11.101/2005. Súmula nº 581 do STJ. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelas rés contra sentença que julgou procedente o pedido, rejeitando os embargos monitórios, para constituir de pleno direito o título executivo judicial representativo da obrigação prevista na Cédula Rural Hipotecária que aparelha os autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a homologação do plano e concessão da recuperação judicial à avalista, em momento anterior à prolação da sentença apelada, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito em relação à ambas as rés (devedora principal e avalista).

III. Razões de decidir

3. O art. 59 da Lei nº 11.101/2005 prevê que o “plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei”, e, para além da clareza da redação do texto legal, em análise do tema, o eg. STJ já decidiu que “a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (STJ - Quarta Turma - REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 02/06/2015 - DJe 18/06/2015). Inteligência da Súmula nº 581 do STJ.

IV. Dispositivo

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GISSELI SUIANE LOPES DE ARAÚJO APOLINÁRIO e TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Monitória
” (Proc. nº 1033673-60.2020.8.11.0041), ajuizada contra os apelantes pelo BANCO DO BRASIL S.A., julgou o pedido procedente para constituir de “
pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de execução, tendo a dívida no valor de R$ 1.160.058,68 (um milhão, cento e sessenta mil, cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), a qual deverá ser atualizado do vencimento, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT
” (cf. Id. nº 262926342).

As apelantes sustentam que, “
com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, operou-se a novação dos créditos, sendo que a decisão homologatória constitui novo título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput, da Lei 11.101/05
”, o que impõe a extinção de todos os processos que envolvem obrigação afetada pelos efeitos da concessão da RJ, sendo que “
o simples fato de se tratar de ação monitória em nada altera o resultado, a saber, a impositiva extinção do processo, em especial quando o crédito foi devidamente listado – omissão contida na r. sentença apelada – de modo que deverá ser pago nos termos do plano de recuperação
”, destacando, sob essa perspectiva, que “
o crédito do Banco do Brasil estava listado na recuperação judicial da Tequendama – sendo mantido pelo Administrador Judicial – desde 2018, ou seja, muito antes do ajuizamento do feito, o que revela a ausência de interesse de agir
”.

Ressaltam, ademais, que “
o Plano de Recuperação Judicial da apelante Tequendama, aprovado pela maioria assemblear e devidamente homologado pelo v. Juízo da Recuperação, previu, nas premissas do referido plano de recuperação judicial a supressão de todas as garantias reais e fidejussórias
”, e que o “
Banco do Brasil aprovou e não interpôs agravo de instrumento em face da decisão homologatória
, (de modo que)
a instituição financeira não pode, agora, pleitear o prosseguimento da ação monitória contra a Apelante Gisseli, em nítido venire contra factum proprium
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja decretada a extinção do processo sem resolução do mérito (cf. Id. nº 262926768)

O apelado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 262926776, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença apelada rejeitou os embargos monitórios opostos pelas apelantes Tequendama Agropecuária Ltda e Gisseli Suiane Lopes de Araujo Apolinario, dando pela procedência do pedido injuntivo deduzido pelo Banco do Brasil para constituir de pleno direito o título executivo judicial relativo à obrigação estampada na CCR objeto da lide, sob os seguintes fundamentos:

“Banco do Brasil S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação Monitória contra GISSELI SUIANE LOPES DE ARAUJO APOLINARIO e TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA, visando o recebimento de R$ 1.160.058,68 (um milhão, cento e sessenta mil, cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), originária da CEDULA RURAL HIPOTECÁRIA nº. 25/75019-4, ex-40/05763-1, emitido em 04/04/2017, pelos requeridos, cuja proposta de utilização envolveu a liberação de um crédito no valor de R$ 829.069,20 (oitocentos e vinte e nove mil, sessenta e nove reais e vinte centavos), a ser pago conforme ajuste contratual, para utilização na forma constante do contrato, vencendo-se a primeira parcela em 28/06/2018 e a última em 28/09/2018.

Alegou que a parte requerida não honrou em saldar os valores que lhe foram creditados. Rogou pela procedência da ação, para ser convertido o mandado inicial em execução. Instruiu seu pedido com documentos.

O requerido apresentou embargos monitórios no ID. 144129954.

(...)

DO MÉRITO

No caso, apenas a empresa TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL está sujeita à recuperação judicial, não podem os créditos contraídos em nome de o fiador ficar igualmente sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Se tratado de Ação Monitória na fase de conhecimento, não há que se falar em suspensão ou extinção dos autos.

Cumpre esclarecer que a Lei nº. 11.101/05 estabelecer que a deflagração da recuperação judicial da empresa implica na suspensão dos feitos contra ela direcionados, a jurisprudência vem mitigando a aplicação de tal dispositivo, na hipótese em que o feito tem por escopo apenas reconhecer, declarar ou tornar líquido um direito, o que é o caso dos autos, porquanto estamos diante de ação monitória.

Referido entendimento restringe-se apenas aos processos que possam prejudicar a recuperação, sobretudo as execuções e cumprimentos de sentença.

Considerando que na hipótese dos autos, a parte busca a constituição do título executivo, e, portanto, não traz qualquer prejuízo imediato à recuperação judicial da empresa, entendo que inexiste óbice para o regular prosseguimento do feito.

Ademais, há possibilidade de prosseguimento da execução em face de coobrigado de devedor em recuperação judicial foi assentada em Julgamento de recurso repetitivo Tema 885 (STJ REsp nº 1.333.349-SP):

(...)

É notório que o pedido de recuperação judicial, o devedor principal não afasta a obrigação que foi assumida pelos devedores solidários conforme Súmula nº 581 do STJ, por ser obrigação autônoma.

(...)

Desta feita, apenas o deferimento da recuperação judicial ao mesmo e a homologação do plano, não é suficiente para suprimir as garantias dos credores mantêm com terceiros devedores solidários. A propósito:

(...)

A ação monitória está direcionada contra a fiadora da operação bancária, sendo que é nessa condição que está demandada ao cumprimento da dívida posta em cobrança.

Nesta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (CPC, art. 702 do NCPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibido pelo credor. Neste caso, será sempre dos réus o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (CPC, art. 373, II), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

Diante da documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de que a requerente/embargado possui em seu poder, documento escrito que comprova a dívida dos requeridos/embargantes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo por Resolução de Mérito a Ação, com fundamento no que dispõe o artigo 487-I do CPC e Acolho a Ação Monitória, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 702 do Novo Código de Processo Civil, constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 1.160.058,68 (um milhão, cento e sessenta mil, cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), qual deverá ser atualizado do vencimento, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal.

CONDENO a Parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.”

Em rápido retrospecto,
a CCR que lastreia a presente demanda foi emitida pela ré Gisseli Apolinario no dia 04.04.2017, sendo avalizada pela corré Tequendama Agropecuária Ltda, no valor de R$ 829.069,20, cujo vencimento da 1ª parcela foi ajustado para 28/06/2019 e a última para 28/06/2020.

Em 26.11.2018, a Tequendama Agropecuária Ltda apresentou o pedido de Recuperação Judicial (Proc. nº 0002996-52.2018.811.0100), sendo admitido e deferido o seu processamento em 06.12.2018 (cf. Id. nº 262926314 e 262926316).

Em 07.08.2020, o Banco do Brasil propôs esta ação Monitória.

Em 02.03.2021, ocorreu a AGC em que o plano recuperacional da Tequendama Agropecuária Ltda foi aprovado pela maioria dos credores, sendo o PRJ devidamente homologado por decisão proferida em 09.03.2021.

A Lei nº 11.101/05
estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido recuperacional, ainda que não vencidos ou plenamente constituídos (art. 49,
caput
), sendo consolidado o entendimento jurisprudencial de que o marco temporal para a caracterização da concursalidade do crédito depende da ocorrência de seu fato gerador (STJ, Tema Repetitivo nº 1.051), de modo que não há dúvida de que o crédito derivado da CCR objeto da lide está submetido aos efeitos da recuperação judicial da Tequendama Agropecuária Ltda, havendo, inclusive, razoável demonstração de que já consta do QGC (cf. Id. nº 262926329).

Logo, em relação à Tequendama Agropecuária Ltda, diante da
eficácia expansiva da recuperação judicial
, havendo comprovação de que o crédito foi incluído no PRJ homologado judicialmente, e que a hipótese dos autos não versa sobre obrigação ilíquida,
o caso é de extinção do feito sem resolução do mérito em relação à ré/recuperanda, em razão da perda superveniente do objeto da lide diante da novação da obrigação (Lei nº 11.101/2005, art. 59), mas, diante do princípio da causalidade, o ônus sucumbencial permanece com a ré/recuperanda, na medida em que o deferimento do processamento da RJ não constitui óbice à propositura e, após o período de blindagem, prosseguimento de ação de conhecimento em seu desfavor à regular formação de título executivo dotado de obrigação certa, liquida e exigível, inclusive, conforme já decidiu o STJ, “
a submissão da empresa ré, ora recorrente, ao regime do plano de soerguimento não é razão suficiente para retirar o interesse da credora de prosseguir com a ação de conhecimento, e somente a eventual execução é que deverá se submeter ao Juízo recuperando
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 2.120.836/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

Já no que se refere à situação da ré
Gisseli Apolinario, o
§ 1º do art. 49 da Lei nº 11.101/05 prevê que “
os credores do devedor em recuperação judicial
conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”, e, em relação à orientação interpretativa a respeito dessa previsão legal, a Corte Superior dispõe o seguinte:

Tema Repetitivo nº 885/STJ
: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.”

Súmula nº 581/STJ
: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Portanto, como os efeitos da novação operada pela aprovação e homologação do PRJ não se estendem aos sócios, e que é irrelevante a discussão sobre a previsão de supressão de garantias no plano, uma vez que a sócia/ré
Gisseli é a emitente da cédula e devedora principal,
não há dúvida de que o processo deve prosseguir regularmente em relação a esta, de modo que
não há reparo a ser feito na sentença nesse ponto.

Observo, em todo caso, que, ainda que Gisseli figurasse como avalista/garantidora da obrigação estampada na CCR, de modo que a previsão do PRJ acerca da supressão de garantias pudesse lhe alcançar, durante a AGC, o Banco do Brasil expressamente consignou a sua objeção quanto a esse ponto ao apresentar a sua posição, registrando em ata o seguinte: “
O Banco do Brasil S.A. discorda de qualquer tipo de novação das dívidas e extinção da exigibilidade dos créditos perante os coobrigados/fiadores/avalistas
” (cf. Id. nº 262926331 - pág. 6), logo, sob qualquer ótica, mostra-se devida a manutenção da sentença apelada em relação à ré
Gisseli Apolinario.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
a
o recurso, para, diante do superveniente desaparecimento do interesse processual, com fulcro no art. 485, VI, extinguir o processo sem resolução do mérito em relação à ré TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA, mantendo, no mais, inalterados os termos da sentença.

Custas pelas apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025